Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-33.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EMBARGOS DA DEVEDORA - Prescrição – Prazo trienal – Termo inicial que deve levar em conta a data de vencimento prevista no contrato, a despeito do vencimento antecipado – Precedentes – Recurso improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – Pretensão ao exercício do benefício de ordem - Descabimento –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EMBARGOS DA DEVEDORA - Prescrição – Prazo trienal – Termo inicial que deve levar em conta a data de vencimento prevista no contrato, a despeito do vencimento antecipado – Precedentes – Recurso improvido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – Pretensão ao exercício do benefício de ordem - Descabimento – Negócio firmado na condição de fiadora e principal pagadora - Sentença mantida – Recurso improvido.